Tribunal: TJMT
Processo: 1025427-41.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025427-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROGERIO NAVARRO COTRIM - CPF: 878.652.469-00 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM - CPF: 032.403.569-10 (APELANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA

APELADO:

ROGERIO NAVARRO COTRIM E LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM

EMENTA:

APELA
ÇÃO CÍVE
L –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
–
DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS
–

MÉRITO
–
INADIMPLÊNCIA DE
TAXAS
CONDOMINIAIS

–
DÉBITO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL
–
BOLETOS E PLANILHA DE DÉBITOS ACOSTADOS À INICIAL
–
INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
–
POSSIBILIDADE
–
ACRÉSCIMO DE JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE
–
NATUREZA DISTINTA
–

MINORAÇÃO
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO

85,
§ 2º DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

É sabido que não
há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

O dever do condômino em contribuir para as despesas de condomínio, arcando com os encargos pelo inadimplemento, conforme determinado na convenção do condomínio, decorre de lei (art. 1.336 do Código Civil vigente), obrigando todos os proprietários do imóvel, atuais e futuros, ao seu cumprimento.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas
, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os requisitos previstos nos incisos do artigo 85,
§ 2º DO CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº
243992186
)
proferida pelo Juízo da
7
ª
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
, que, nos autos da
Ação De
Cobrança
, ajuizada por
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA
em face de
ROGERIO NAVARRO COTRIM E LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM
, julgou
procedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“
Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA,
proposta por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA,
em face de
ROGERIO NAVARRO COTRIM e LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM,
alegando em síntese que os Réus são legítimos proprietários do imóvel apartamento 2002, Torre 05, que compõem o Condomínio Residencial
Bonavita
, nesta Capital, e encontra-se em débito com as taxas condominial mensal referente ao período de 10/09/2020 à 10/07/2021, totalizando o valor atualizado de (R$ 11.126,08), ao final, requer a condenação da parte Requerida ao pagamento dos débitos vencidos/vincendas, mais custas processuais e honorários advocatícios.
(...)
ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR

a parte Requerida

ROGERIO NAVARRO COTRIM e LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM, pagar à parte Requerente, CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA,
os débitos condominiais em aberto
, conforme planilha cálculo (Id. 60659722), acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação,
assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC.

Consigno
que os valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos aritméticos na forma do art. 509, §2º do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.
(...)”
[grifo original]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares.

Da
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Mérito Recursal
.

Da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Da inclusão indevida de parcelas vincendas e da descaracterização dos requisitos do título executivo.

Dos excessivos encargos moratórios.

Da readequação dos honorários advocatícios.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
. nº
244952678
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA

APELADO:
ROGERIO NAVARRO COTRIM E LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrente.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação De Cobrança, ajuizada por
Condominio
Residencial
Bonavita
em face de Rogerio Navarro Cotrim E Luciana Jaqueline Ribeiro Cotrim, condenando os recorrentes ao pagamento das cotas condominiais não adimplidas referente ao período 10/09/2020 à 10/07/2021.

Inicialmente, o apelante sustenta que
houve configuração do cerceamento de defesa, pois,
foi impedida de exercer seu direito quando foi indeferida a realização da audiência de instrução.

Nesse sentido, sabe-se que o
juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Outrossim
, n
os termos do artigo 370 do Código de Processo Civil,
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito",
pois, sendo o seu destinatário, incumbe somente a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MULTA CONTRATUAL E COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução para oitiva de testemunha, quando o juiz, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, considera desnecessária a produção da prova, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, Súmula nº 7).
”

(N.U 1000287-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "
iudex
este
peritus

peritorum
" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos
periciá-las
.

Portanto, n
ão há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa.

Desta feita, o
indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa
ou
em nulidade da sentença.

Portanto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Neste ponto recursal, afirma os recorrentes que:
“(...)
a planilha de cálculos apresentada pelo condomínio não reflete com precisão os valores efetivamente devidos, visto que há divergências em relação às datas de vencimento, valores das cotas e incidência de juros e
multas. (...)”

Pois bem.

É sabido
que o condômino possui o dever de arcar com as despesas do condomínio, conforme previsto no artigo 1.336 do Código Civil, sem prejuízo das disposições da Lei 4.591/64,
in
verbis
.

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I -
contribuir
para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (...)”

Compulsando os autos,
restou demonstrado que os recorrentes são legítimos proprietários do apartamento 2002 – Torre 5 – Condomínio Residencial
Bonavita
.

Ainda nesta senda, restou comprovada a
inadimplência das partes recorrentes, referente as seguintes mensalidades:
10/09/2020, 10/10/2020, 10/11/2020, 10/12/2020, 10/02/2021, 10/03/2021, 10/04/2021, 10/05/2021, 10/06/2021 e 10/07/2021
,
totalizando
a quantia de
R$ 11.126,08 (onze mil e cento e vinte e seis reais e oito centavos)

Para tanto, fora devidamente acostado aos autos,
as atas de convenção, 2ª via de boletos e planilha de débitos atualizadas de forma pormenorizada
, portanto, não há que se falar em
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Ademais, em que pese as alegações dos recorrentes, acerca do indeferimento de denunciação à lide de terceiro que ocupa o imóvel,
t
em-se que a obrigação pelo pagamento de cotas condominiais, de toda sorte
,é
propter
rem
,

de modo que acompanha o imóvel
, e, portanto, s
egue
sob a responsabilidade
daquele na posse/propriedade do imóvel,

com a dívida que lhe é agregada,
sendo que
eventuais despesas
que não lhe são cabíveis, caberá aos recorrentes, ajuizar ação de
regresso
contra a quem for.

Da inclusão indevida de parcelas vincendas e abusividade dos encargos moratórios.

Nesse ponto recursal, afirmam os recorrentes
que:
“(...)
o débito exequendo, ao incluir parcelas vincendas sem a devida liquidez, acaba por comprometer o direito de defesa dos Apelantes, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque a mera possibilidade de questionar os valores em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não substitui a necessidade de que o título seja certo e líquido desde o início do processo executivo.
(...)”

Rejeito a tese aventada pelos recorrentes.

Ora,
há muito, o Superior Tribunal de Justiça, com voto de relatoria da
ministra Nancy Andrighi apontou que o art.
323
do
Código de Processo Civil de 2015
prevê que, no
processo de conhecimento
que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, elas serão consideradas incluídas no pedido, e serão abarcadas pela condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las.

Ademais, d
e acordo com o § 1º, do artigo 1.336 do Código Civil o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios e multa.
Senão vejamos:

“
Art. 1.336. [...]

§1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

§2º. O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.
”

Nesse sentido, trago
entendimento jurisprudencial:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como
estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

(N.U 1040498-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

Ademais, no que se refere a suposta ilegalidade na cumulação da cobrança de
juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas
, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação.

D
a readequação dos
honorários sucumbenciais
.

Afirma o recorrente, que:
“
(...) considerando
a complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito, entende-se que o percentual estabelecido é excessivo, não refletindo o real trabalho desenvolvido pelo patrono do Apelado (...)”

Neste ponto recursal, sem razão o recorrente.

Ora, não há que se falar em reforma do édito sentencial que
condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação.

Por oportuno, colaciono a norma processual
que preleciona acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(
...
)

§ 2oOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
” (grifo nosso)

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2º do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação,podendo fixar a verba dentro desses percentuais, ou não, analisando caso a caso.

De forma similar, já se manifestou este
E
grégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – REVELIA VERIFICADA - MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - QUANTUM MANTIDO- JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DAS TAXAS - 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO

A verba honorária neste caso merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

(N.U 1036964-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Assim, ao fixar a verba honorária, no importe de
1
0% sobre o valor
atualizado
da condenação, entendo que o Juízo
a quo
atendeu os ditames da norma processual legal, fixando os honorários advocatícios, de forma equitativa, razoável e proporcional ao caso, de forma convergente dos inúmeros precedentes da
5ª
Câmara de Direito Privado do TJ/MT
, razão pela qual o
decisum
vergastado não merece reforma.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
3
%
(
treze
por cento) do valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024